Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-34.2022.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-34.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), FRANCIMAR DOS SANTOS RANHE - CPF: 843.871.142-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1000527-34.2022.8.11.9005

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

Agravante:

FRANCIMAR DOS SANTOS RANHE

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
REMOÇÃO SERVIDOR ESTADUAL
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. DECRETO N.º 591/1980. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há se falar em direito a remoção para proteção familiar, quando a ruptura familiar, não decorreu por ato de
oficio
da Administração, mas foi provocada pelo próprio cônjuge aprovado.

2. Bem ainda não observado
a preponderância do interesse público sobre o particular.

3
. Agravo interno
e Agravo de Instrumento
conhecido
s
e improvido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo
Interno interposto contra a
decisum
que
indeferiu a antecipação
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
do
Agravo de

Instrumento interposto diretamente nesta Turma Recursal contra a decisão do
j
uízo
a quo

que
indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1001389-76.2022.8.11.0025, na qual buscava a sua imediata remoção para a cidade de Confresa/MT.

Inconformado, o Agravante
FRANCIMAR DOS SANTOS RANHE
,
sustenta
, em síntese,
que
e
a exigência prevista no § 1°, do art. 51 da LC 04/1990

é aplicável tão somente aos servidores civis do Estado de Mato Grosso
,
enquanto para o caso em concreto aplicar-se-ia
a Lei

Complementar n° 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso),

juntamente com o Decreto Estadual n° 591/1980 (Regulamento de Movimentação para

Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso)
.

Ao final postula pela
reforma

d
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais do Agravo Interno.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
declinou de sua intervenção no
s autos
(ID
132161672
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023